Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Pena. Individualização. Atenuante.
1 - O Código Penal adotou o sistema trifásico de individualização da pena. Não admite o Código considerar circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CP ou atenuantes para afastar o aumento feito em razão do concurso formal de crimes.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG, do STF).
3 - Apelação não provida.